Tribunal: TJDFT
Processo: 0009393-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Inicialmente, providencie a Secretaria da COORPRE a exclusão do credor CAIRO LUCAS MACHADO PRATES, nos termos da decisão de ID 7959166 e oficie o ente devedor acerca da retificação. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (ID 12530695), por meio do ofício n 00312019/NPJ/PRF1R/PGF/AGU certificado nos autos Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelo credor LUCIANO BARBOSA DA SILVA, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto